Tribunal: TJBA
Processo: 8008543-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008543-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IDELSO SEVERINO DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA . CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL E IDOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO FORNECIDO PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Em relação de consumo envolvendo pessoa idosa e hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus probatório, competindo ao fornecedor demonstrar a validade da contratação. 2. A continuidade de descontos em benefício previdenciário, sem comprovação da origem da obrigação, caracteriza perigo de dano, comprometendo a subsistência do consumidor. 3. O decurso temporal desde o início dos descontos não afasta o periculum in mora, mas agrava a situação de prejuízo. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela para suspender os descontos até o julgamento da ação principal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8008543-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante IDELSO SEVERINO DA SILVA e como Agravado, BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora